Tribunal: TJMT
Processo: 1026417-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026417-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS - CPF: 031.564.121-55 (AGRAVADO), CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA - CNPJ: 50.562.355/0001-42 (AGRAVADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 17.960.825/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 005.355.511-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, liberando valores bloqueados em conta de pessoa física e, no limite de 40 salários-mínimos, em conta de pessoa jurídica, com fundamento na regra da impenhorabilidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade da regra de impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) a contas bancárias de titularidade de: (i) pessoa física, sob a alegação de proteção ao mínimo existencial familiar; e (ii) pessoa jurídica, considerando a separação patrimonial e a finalidade empresarial.

III. Razões de decidir:

3. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, tem como objetivo assegurar o mínimo existencial da pessoa natural e de sua família. No caso, restou demonstrado que os valores bloqueados na conta da pessoa física destinavam-se à subsistência familiar e ao custeio de tratamento de saúde de filho com Transtorno do Espectro Autista, justificando a manutenção de sua liberação.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, via de regra, não se estende às pessoas jurídicas com finalidade empresarial, uma vez que a proteção é direcionada à pessoa física e o patrimônio da empresa não se confunde com o de seus sócios.

5. A extensão da impenhorabilidade à pessoa jurídica é medida excepcional e demanda prova de que os valores constritos são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (art. 833, IV, do CPC). No caso, a defesa se limitou a argumentar sobre as necessidades familiares da sócia, não demonstrando que o bloqueio inviabilizaria a operação da empresa, o que impõe a reforma da decisão para manter a penhora sobre os valores da pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) é mantida em relação à conta da pessoa física quando demonstrado que os recursos se destinam à proteção do mínimo existencial e à subsistência do núcleo familiar. 2. A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica, em regra, a contas de titularidade de pessoa jurídica com finalidade empresarial, dada a autonomia patrimonial. 3. Não tendo sido satisfatoriamente comprovado que os valores são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, não é possível aplicar, mesmo que excepcionalmente, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1677144/RS; STJ, REsp 2062497/SP; STJ, AgInt no REsp 2007863/SP; STJ, AgInt no REsp 1914793/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
, nos autos do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
, registrada sob o nº
1039523-56.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS
e
CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA
.

Na Impugnação à Penhora (
ID. 177028000
), a parte suscitada,
CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS
, sustentou que os valores bloqueados, no montante de R$ 209.185,29, são oriundos de poupança pessoal e investimentos familiares, destinados ao tratamento de seu filho, portador do Transtorno do Espectro Autista, bem como à subsistência de seus outros filhos menores. Afirmou que não autorizou o uso de máquina de cartão de sua titularidade para recebimento de valores da empresa devedora e que sua relação pessoal com o sócio desta não implica comunhão patrimonial. Postulou, assim, a liberação integral dos valores, com fundamento na impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.

A decisão agravada (
ID. 201803082
) acolheu parcialmente a impugnação para determinar o levantamento do valor equivalente a 40 salários-mínimos incidentes sobre a penhora na conta da pessoa jurídica, no valor de R$ 207.259,17, e a liberação integral dos valores penhorados nas contas da pessoa física. A fundamentação baseou-se no entendimento de que a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos se estende a valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras, sendo irrelevante a natureza da conta. A decisão considerou ainda que o bloqueio integral dos valores afetaria a subsistência da impugnante e de sua família, especialmente em razão das necessidades de seu filho com Transtorno do Espectro Autista, e que a manutenção da penhora sobre a conta da pessoa física não seria razoável.

A parte agravante,
BANCO BRADESCO S.A.
, interpôs recurso de Agravo de Instrumento (
ID. 305111376
), alegando que a garantia da impenhorabilidade não se aplica a contas de pessoa jurídica. Sustentou a existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, aduzindo que a empresa executada estaria utilizando o CNPJ da empresa agravada para faturar, visto que ambas operam no mesmo endereço e ramo de atividade. Afirmou que o bloqueio principal, de R$ 207.259,17, ocorreu na conta da pessoa jurídica
CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA
, não se confundindo com o patrimônio da pessoa natural, e que a agravada não comprovou que os valores constritos em sua conta pessoal constituíam reserva financeira para o mínimo existencial. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para manter a integralidade do bloqueio cautelar.

Em decisão liminar (
ID. 305291368
), deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, determinando que os valores bloqueados não fossem liberados para nenhuma das partes até o julgamento de mérito do recurso, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a regra da impenhorabilidade de 40 salários mínimos, em regra, não se estende a pessoas jurídicas com finalidade empresarial, e considerando o perigo da demora na possibilidade de a instituição financeira não conseguir recuperar o crédito.

Nas Contrarrazões (
ID. 311050864
), a parte agravada,
CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS
e
CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA
, defendeu a manutenção da decisão de primeiro grau. Reiterou que a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos é aplicável independentemente da natureza da conta bancária, visando proteger o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Sustentou que a constrição comprometeria o tratamento de seu filho autista e a subsistência da família, e que o agravante não comprovou a ocorrência de fraude ou abuso de direito. Postulou, assim, o desprovimento do recurso e a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, determinando o levantamento do valor equivalente a 40 salários-mínimos incidentes sobre a penhora na conta da pessoa jurídica, no valor de R$ 207.259,17, e a liberação integral dos valores penhorados nas contas da pessoa física.

Alega a parte Agravante que a garantia da impenhorabilidade não se aplica a contas de pessoa jurídica, sustentando a existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial entre as entidades executadas. Aduz que o bloqueio principal ocorreu na conta da pessoa jurídica CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA, não se confundindo com o patrimônio da pessoa natural, e que a agravada não comprovou que os valores constritos em sua conta pessoal constituíam reserva financeira para o mínimo existencial.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão de primeiro grau, reiterando que a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos é aplicável independentemente da natureza da conta bancária, visando proteger o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Sustenta que a constrição comprometeria o tratamento de seu filho autista e a subsistência da família, postulando o desprovimento do recurso.

Pois bem. O recurso comporta provimento parcial
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central dos autos reside na aplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a proteção de quantia depositada em caderneta de poupança, conta corrente ou aplicação financeira, até o valor de 40 salários-mínimos. No caso em análise, verifica-se que foram bloqueados valores tanto em conta de pessoa física quanto em conta de pessoa jurídica, circunstância que exige exame diferenciado quanto à aplicabilidade da proteção legal em cada situação específica.

Relativamente aos valores bloqueados na conta da pessoa física, CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS, constata-se que a fundamentação apresentada pela agravada centra-se na alegação de que os recursos se destinam ao tratamento de seu filho portador de Transtorno do Espectro Autista, bem como à subsistência dos demais filhos menores. Depreende-se da documentação anexada ao processo de origem que a questão envolve diretamente o mínimo existencial da família e a proteção de pessoa em situação de especial vulnerabilidade. Nessa perspectiva, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC destina-se precipuamente à proteção do mínimo existencial da pessoa natural e de seu núcleo familiar. Conforme destacado pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin no REsp 1677144/RS,
"à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC"
. Contudo, continua o Ministro em seu voto, ainda, que
"a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave)"
(STJ - REsp: 1677144 RS 2017/0136287-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024). Assim sendo, considerando que as alegações da agravada apontam especificamente para a destinação dos valores ao tratamento médico especializado e à manutenção familiar, elementos que se enquadram na proteção do mínimo existencial, entendo que a decisão de primeiro grau merece manutenção no que se refere à liberação à agravada dos valores depositados na conta da pessoa física.

Já em relação à tese relativa aos valores bloqueados na conta da pessoa jurídica CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA, a situação jurídica apresenta contornos substancialmente distintos. É possível verificar através da análise dos autos que a empresa foi constituída sob a modalidade de responsabilidade limitada, circunstância que, por sua própria natureza jurídica, estabelece a separação patrimonial entre os bens pessoais dos sócios e o patrimônio social da entidade empresarial. Importa registrar que a legislação societária brasileira assegura a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas constituídas sob essa modalidade, razão pela qual não deveria ocorrer confusão patrimonial entre bens e valores reservados pela pessoa física para sua família e aqueles pertencentes à sociedade empresária.

Já especificamente em relação à impenhorabilidade de valores com fundamento no art. 833, X, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que
"a impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária"
(REsp 2062497/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 10/10/2023). Nessa mesma linha de entendimento, resta demonstrado pelos precedentes jurisprudenciais que
"a impenhorabilidade da quantia de 40 salários-mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial"
(AgInt no REsp 2007863/SP, SEGUNDA TURMA, DJe 10/03/2023).

Não obstante, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece, em situações excepcionais, a possibilidade de aplicação da impenhorabilidade de valores em conta de pessoas jurídicas, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, quando comprovadamente demonstrado que os valores penhorados são indispensáveis para a continuidade da atividade empresarial, especialmente no que se refere ao pagamento de salários de empregados ou outras verbas necessárias à própria subsistência da empresa (STJ - AREsp: 2794163 SP 2024/0419903-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025). Contudo, verifica-se nos presentes autos que toda a tese de defesa da agravada gira em torno da indispensabilidade dos valores para o sustento da própria família da pessoa física, especificamente para o tratamento médico de seu filho portador de Transtorno do Espectro Autista e para a manutenção dos demais filhos menores, não apresentando qualquer argumentação técnica ou probatória relacionada à necessidade dos recursos para a manutenção das atividades empresariais da sociedade. Em outras palavras, a fundamentação defensiva não se dirige à proteção da continuidade da atividade econômica desenvolvida pela pessoa jurídica, mas exclusivamente às necessidades familiares da pessoa natural, o que descaracteriza os pressupostos excepcionais que poderiam justificar a extensão da proteção legal à entidade empresarial, ainda mais ao se considerar que, como dito anteriormente, se trata de sociedade de responsabilidade limitada, na qual não deveria ocorrer confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios.

Sob essa ótica, deve-se considerar que a decisão recorrida, ao liberar integralmente os valores da conta da pessoa jurídica com base exclusivamente na alegação de destinação familiar, acabou por desconsiderar a necessária distinção jurídica entre o patrimônio pessoal e empresarial, criando precedente que poderia estimular a utilização inadequada de pessoas jurídicas como instrumento de proteção patrimonial indevida. Com efeito, admitir tal interpretação implicaria reconhecer que qualquer pessoa física poderia constituir pessoa jurídica e transferir seus recursos para conta empresarial com o objetivo de beneficiar-se da duplicidade de proteção legal, circunstância que contrariaria tanto a sistemática do Código de Processo Civil quanto os princípios que regem o direito societário brasileiro.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao estabelecer que
"a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física)"
(AgInt no REsp 1914793/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 01/07/2021). Portanto, considerando que a pessoa jurídica executada não demonstrou que os valores bloqueados eram indispensáveis à continuidade de suas atividades empresariais, mas apenas alegou destinação familiar relacionada à pessoa física, não se justifica a aplicação da proteção legal prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil aos recursos depositados na conta empresarial.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando a manutenção da liberação dos valores depositados na conta da pessoa física CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS, por se destinarem comprovadamente ao mínimo existencial familiar, especialmente ao tratamento de filho portador de Transtorno do Espectro Autista,
mas restabelecendo a penhora dos valores bloqueados na conta da pessoa jurídica CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA
, por não se aplicar a esta proteção prevista no artigo 833, incisos IV ou X, do Código de Processo Civil, ante a ausência de demonstração de que os recursos sejam indispensáveis à continuidade da atividade empresarial.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025